Tribunal: TJES
Processo: 0026616-77.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026616-77.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: B2W COMPANHIA DIGITAL

APELADO: HIGH COMPANY LTDA - ME

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº

0026616-77.2019.8.08.0024

EMBTE
:
HIGH COMPANY LTDA

EMBDO
:
B2W COMPANHIA DIGITAL

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
A
PELAÇÃO CÍVEL
.
VÍCIOS.
MULTA.

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROVEDOR DE APLICAÇÕES DE INTERNET.
VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO.
RECURSO

CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1
.
Os embargos declaratórios devem ser manejados quando existente ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, de maneira que é possível afirmar que a fundamentação de tal recurso é vinculada.

2
.
A irresignação da parte quanto ao mérito do julgamento deve ser veiculada através do recurso adequado, não sendo os aclaratórios o meio hábil para se modificar o julgado.

3
.

Recurso
conhecido e
des
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso
e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº

0026616-77.2019.8.08.0024

EMBTE
:
HIGH COMPANY LTDA

EMBDO
:
B2W COMPANHIA DIGITAL

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Emi
nen
tes pares,
por interposição de apelo examinamos de forma Colegiada a questão sobre a comercialização de produtos falsificados e associados à marca
HIGH COMPANY LTDA
como se originais fossem, no site de propriedade de
B2W COMPANHIA DIGITAL.

N
a conclusão do julgamento restou consignado:

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO MARCÁRIO DO CONSUMIDOR. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PRODUTO CONTRAFEITO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROVEDOR DE APLICAÇÕES DE INTERNET. ASTREINTES RATIFICADAS. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. QUANTUM MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DE HIGH COMPANY LTDA E DE B2W COMPANHIA DIGITAL PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
A utilização indevida da marca e registros de titularidade alheia, sem autorização, configura violação à propriedade intelectual e concorrência desleal e, por tal razão, deve ser inibida.

2.
Cabe ao

responsável pelo site de comércio eletrônico a exclusão tão somente de anúncios e/ou produtos ilegais indicados pela parte lesada de forma discriminada, sob pena de incorrer em censura de conteúdo.

3.
Não integra a liquidação e inexigível na fase de cumprimento de sentença a multa arbitrada pelo descumprimento da tutela provisória se ela não foi confirmada na sentença.

4.
A responsabilidade do provedor de aplicações de internet por conteúdo gerado por terceiros é subjetiva, sendo responsável solidário com aquele que violou direito marcário do consumidor apenas na hipótese de descumprimento de ordem judicial que determina a retirada de conteúdo indevido de sua plataforma eletrônica. Inteligência do art. 19 do Marco Civil da Internet.

5.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, configurando-se o uso indevido de marca, dispensa-se a comprovação de prejuízos concretos ou efetivo abalo moral à pessoa jurídica, a fim de ensejar condenação por danos morais.

6.
Indenização por danos morais que deve ser mantida em R$30.000,00 (trinta mil reais)
porquanto montante que
atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica.

7.

A sucumbência em pequena parte dos pedidos autorais implica em sucumbência mínima do autor.

8.

É solidária a responsabilidade em honorários sucumbenciais se ambos os demandados restaram vencidos.

9.

Recurso de HIGH COMPANY LTDA provido em parte,
a fim de que sejam retiradas do site da B2W Companhia Digitam também os anúncios indicados nos links pela autora em seu apelo
, bem como que sejam confirmadas as multas diárias arbitradas em R$1.000,00 (mil reais) no caso de descumprimento da obrigação pela B2W Companhia Digital, a serem exigíveis em cumprimento de sentença. E ainda que seja afastada a sua condenação em honorários advocatícios.

10. Recurso de B2W COMPANHIA DIGITAL E OUTRO
tão somente para que se redistribua os ônus sucumbenciais.

Segue agora
HIGH COMPANY LTDA,
em sede de aclaratórios, aduzindo que devem ser sanados vícios.

O primeiro, refere-se à
obscuridade
quanto a
o exame da “
quantidade de dias e links de descumprimento”
, o que provoca embaraço em sede de cumprimento de sentença,
pretendendo
que se confirme “
a quantidade de 61 (sessenta e um) dias-multa
”, eis que foram indicados, ao longo da instrução processual, quarenta e sete
links
de anúncios de produtos falsificados e no apelo, mais quatorze.

O
segundo,
a omissão em relação à responsabilidade civil da demandada B2W quanto aos danos suportados.

Q
uanto aos pontos, reporto-me ao Voto de Relatoria, no qual foi destacado que a violação à propriedade intelectual e a concorrência desleal devem ser inibidas, o que autoriza o deferimento da tutela pleiteada para que o responsável pelo site de comércio eletrônico exclua os anúncios considerados como indevidos.

Com efeito, constituída a obrigação po
r
meio de
ordem judicial, tal exclusão deve se limitar aos links apresentados pelo demandante ao longo da instrução processual.

Trato continuativo
, mencionou-se ainda, que a determinação de retirada dos links da plataforma eletrônica incluiu também
aqueles
indicados pela autora em seu apelo,
mas que não se
pode atribuir,
ao intermediário, proprietário do site de comercialização,

a função
fiscaliza
tória
de conteúdo futuro, de forma generalizada, como pretendeu fosse declarado
o recorrente
.

No tocante

à
multa
por descumprimento da determinação de exclusão dos links
,
fixada liminarmente no valor de R$1.000,00 (mil reais) e limitada ao valor de R$20,000,00 (vinte mil reais)
, consignou o juízo primevo que
será objeto de
cumprimento de sentença,
o que foi mantido por exame do apelo, nos seguintes termos:

[...]
Destarte, carece de reforma a sentença quanto ao ponto, a fim de que sejam confirmadas as multas diárias arbitradas em R$1.000,00 (mil reais) no caso de descumprimento da obrigação pela B2W Companhia Digital, a serem exigíveis em cumprimento de sentença.

[...]

Desse modo, não há vício a ser sanado sobre primeiro ponto.

Seguindo, a

omissão
refere-se
à responsabilidade civil da demandada B2W quanto aos danos suportados.

T
ambém não há o que ser suprido
.

Peço
venia
aos eminentes pares para trazer trecho do Voto de Relatoria que cuidou da tese:

[...]
Infere-se dos julgados supra que eventual ilicitude do conteúdo da publicação e que poderá resultar na responsabilização de seu autor, não culminará, necessariamente, na responsabilidade do provedor.

Nesse jaez, no caso em testilha, há óbice para a responsabilidade também do provedor de aplicações de internet, B2W Companhia Digital, conforme preconiza o art. 19 do Marco Civil da Internet, já que inexiste prova do descumprimento da obrigação imposta a requerida, mas pelo contrário, há demonstração da exclusão dos anúncios indicados na exordial às fls. 158/160.

Isto posto, agiu com acerto o togado primevo ao condenar apenas o vendedor, isto é, Willian Aparecido Ferreira, ao pagamento de indenização por danos morais.

[...]

Com isso, consigne-se que
o
s
E
mbargos de
D
eclaração
possuem
fundamentação vinculada
e
destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições,
a
suprir omissões
e a corrigir erros materiais,
que eventualmente

sejam verificad
o
s
no
decisum,

ex vi
do art. 1.022 do CPC.

Não
se mostra
via hábil para rediscutir o que já foi debatido nos autos, considerando ainda não ser obrigatório ao magistrado que adentre cada tese desenvolvida pelas partes, se encontra o fundamento que soluciona a questão posta.

Assim,
sem que se verifique ocorrência de vícios sanáveis por meio de aclaratórios,
mantém-se o acórdão objurgado.

D
iante de todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

Advirto às partes que a
utilização dos meios recursais ordinários de forma absolutamente inapropriada, quando nítido o esgotamento da matéria, enseja na possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC/2015.

É como Voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.